Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Vistos, etc. VOLUPE COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ingressa com petição com pedido de concessão de liminar, alegando em síntese, que, neste feito em que se discute a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS para empresas optantes do Simples Nacional, no Juízo de origem foi concedido à Apelante o depósito do montante integral do débito tributário, independentemente da concordância da Fazenda Pública, sendo que esta, com o depósito, estaria intimada a suspender a exigibilidade do débito relativo aos depósitos realizados (ID 8688621). Sobreveio a r. sentença (ID 8688646), a qual denegou a segurança, mas determinou que o Distrito Federal estivesse ciente que a Impetrante havia realizado depósitos para suspensão da exigibilidade das parcelas relativas a 11/2018, 12/2018 e 01/2019, sendo que, após o trânsito em julgado, referidos depósitos deveriam ser convertidos em renda. Em petição (ID 14398168), a Recorrente informa que, não obstante os depósitos realizados, a Secretaria da Economia do Distrito Federal emitiu ato de exclusão da Recorrente do Simples Nacional, em razão de dívida ativa decorrente do DIFAL não recolhido nos exatos meses de depósito judicial. Neste ponto, pede que seja concedida liminar para determinar ao Recorrido o reconhecimento dos depósitos efetuados mês a mês, conforme docs. ID’s 8688625, 8688629, 8688641, 8688653, 8688658, e 8838982, sob pena de multa diária, e a sua a (re)inclusão no sistema do Simples Nacional. Brevemente relatados, decido. O feito se encontra suspenso em razão de decisão proferida no RE 970.821/RS (Tema 517), em que o Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no caso em que se discute, à luz dos artigos 146-A e 155, § 2o, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, da aplicação da metodologia de cálculo denominada Diferencial de Alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, em face de possível usurpação de competência da União e do princípio da não-cumulatividade. Apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 1.037, inciso, II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o magistrado entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (artigo 300 do CPC). No caso dos autos, em sede de liminar, no feito originário, foi concedido à Impetrante o direito de depositar o montante integral do débito tributário, de modo a suspender a exigibilidade da dívida por força do depósito judicial. A Recorrente assim procedeu em relação aos meses de novembro de 2018 (ID 8688627), de dezembro de 2018 (ID 8688632), janeiro de 2019 (ID 8688643), fevereiro de 2019 (ID 8688655), março de 2019 (ID 8688661) e abril de 2019 (ID 8838986). Sobreleva notar, contudo, que, no mérito, foi denegada a segurança, logo, o depósito teve sua natureza alterada com a r. sentença. A situação jurídica hoje é a inexistência do depósito para os fins do art. 151, II, do CTN. Nestes termos, ausente o requisito da probabilidade do direito inerente ao reconhecimento do direito à concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC/15. Com estas considerações, indefiro o pedido liminar. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator